Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750342-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, DARLEY GUIMARAES COSTA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA AGRAVADO: IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HG HOLDING GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, em sede de embargos à execução que foi movida pela credora IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, indeferiu pedido formulado pelos executados visando que a avaliação do perito promovesse a deflação do valor de locação do imóvel para a época da celebração do contrato locatício. Em suas razões recursais (ID 66610910), os executados embargantes alegam que “o laudo pericial homologado utilizou valores de referência de 2024, claramente dissociados do período em que o contrato de locação foi firmado (02/04/2018)”, de modo a gerar significativa distorção inflacionária sobre o valor locativo atribuído ao imóvel e violar o disposto no art. 477, §§ 1o e 2o, do CPC, assim como os princípios da equidade, da justiça processual, do contraditório e da ampla defesa. Sustentam que a deflação dos valores de 2024 para 2018, com base no IGP-M, é medida necessária para garantir uma avaliação técnica justa e condizente ao período correto, isto é, à realidade do mercado à época da assinatura do contrato locatício. Requerem a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que “sejam para encaminhados os autos para o Perito para esclarecimento a fim de que se manifeste e corrobore com a deflação do valor do Laudo à data do contrato de locação simulado (02/04/2018) pelo IGP-M ou que fundamente o valor devido à época do contrato de locação, antes da homologação definitiva do laudo”. Preparo recolhido (IDs 66610911 e 66610912). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pleito liminar, mormente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, senão vejamos. Como relatado, a parte executada embargante, HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA e outros, se insurge contra decisão que, nos autos dos embargos à execução movida pela credora IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, indeferiu pedido visando que a avaliação do perito promovesse a deflação do valor de locação do imóvel para a época da celebração do contrato locatício. Conquanto questionável a r. decisão agravada ao rejeitar a relevância da aferição do valor locatício à época da celebração do contrato, pois postulada referida perícia com vistas à produção de provas aptas a elucidar a controvérsia sobre a tese de simulação do contrato, certo é sobrelevar nesse exame prefacial a ausência de risco iminente à parte executada uma vez que o prosseguimento do feito de origem está condicionado à preclusão da decisão que foi objeto de impugnação por meio do Agravo de Instrumento n. 0745126-26.2024.8.07.0000. Nesse aspecto, vale assentar que a decisão objeto do presente recurso é integrativa da decisão impugnada AGI n. 0745126-26.2024.8.07.0000. Com efeito, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar liminarmente a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao juízo “a quo”. Relacione o presente recurso com o Agravo de Instrumento n. 0745126-26.2024.8.07.0000, para tramitação e inclusão em pauta de julgamento de forma simultânea. P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator